Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-26.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000761-26.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSAFAR CANDIDO DE LIMA - CPF: 351.924.966-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Riberio, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSAFAR CANDIDO DE LIMA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante alega que o acórdão impugnado analisou o caso sob a ótica da prescrição, omitindo-se quanto à decadência.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas (id. 100566988).

Contrarrazões apresentadas (id. 101591971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
JOSAFAR CANDIDO DE LIMA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à decadência, tem-se que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, da simples leitura do acórdão objurgado, extrai-se que a matéria discutida no recurso (decadência/prescrição) foi especificamente enfrentada e fundamentada no
decisum
. Veja-se:

“
No caso, segundo consta dos autos, o procedimento administrativo relativo ao débito alcançou seu termo final apenas em 21 de fevereiro de 2015, nada obstante tenha ocorrido a infração em 06 de agosto de 2009.

Entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação não transcorreram cinco anos. Não houve, pois, prescrição
”
. (id. 76533978).

O entendimento adotado é, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula n. 467/STJ. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Consigna-se, também, que apesar do Juízo
a quo
ter interpretado a questão aplicando-se ao caso concreto o instituto da decadência, nos termos da Lei n. 9.873/99, a matéria em questão versa sobre a prescrição do direito de ação, devendo ser analisada sob a ótica do Decreto n. 20.910/32.

Ainda, consta do corpo do voto que as regras contidas na Lei n. 9.873/99 (legislação que corroborou o entendimento adotado pelo magistrado de origem) não se aplicam ao caso dos autos (Administração Pública Estadual), tendo em vista que se restringe à esfera da Administração Pública Federal (id. 76533978 – pág. 01).

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas e devidamente apreciadas no acórdão, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sendo assim, mostra-se totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021